Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721125-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em “ação de danos morais c/c inexistência de débito com pedido de tutela de urgência” ajuizada por CICERO DA SILVA SIQUEIRA (autos n. 0720441-49.2024.8.07.0001), indeferida a intervenção de terceiros, decisão nos seguintes termos: “A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais a parte ré não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pelo autor, que este ostenta condições de suportar as despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. Da leitura da inicial, outrossim, depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pelo autor, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Ademais, a preliminar de ausência de condições da ação ventilada pela parte ré confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. INDEFIRO a intervenção de terceiro postulada pela parte ré ante a expressa vedação legal contida no artigo 88 do CDC. Apura-se dos autos que as partes controvertem acerca da ocorrência, ou não, da contratação de mútuos bancários, sendo forçoso concluir pela necessidade, "in casu", da inversão do ônus probatório, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico do réu em relação aos mecanismos de segurança de que se vale a fim de assegurar a higidez das transações efetuadas mediante a utilização de seus produtos e serviços. Assim, concedo à parte ré novo prazo de até 15 dias para que se manifeste sobre as provas que pretende ver produzidas, justificando sua pertinência” (ID 211261292, origem). Nas suas razões, BANCO DO BRASIL S/A alega que “o objeto da presente demanda diz respeito à dívida cedida à Empresa Ativos S.A. que, a partir de 27/02/2024, se tornou responsável pela administração dos contratos firmados anteriormente com a Agravante” (ID 72254733, p.4). Sustenta que “O Código de Processo Civil, em seu artigo 131, prevê o chamamento ao processo ( ) Ocorre que, a d. magistrada a quo, entendeu pela não aplicabilidade do artigo em questão, tendo em vista a previsão do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor” (ID 72254733, p.4). Consigna que a vedação do citado art. 88 do CDC “diz respeito ao instituto da denunciação à lide, que se difere do chamamento ao processo, o qual visa incluir um terceiro como coobrigado no polo passivo da ação, quando a responsabilidade do terceiro for solidária com a do réu” (ID 72254733, p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que a legislação vigente autoriza o requerimento do instituto legal do chamamento ao processo. Além disso, o agravante trouxe em suas razões jurisprudência favorável em que demonstra a possibilidade do pleito. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que o processo de origem está em regular processamento podendo, antes do julgamento do presente recurso, ser sentenciado, causando prejuízos ao agravante que não possui mais responsabilidade sobre os contratos discutidos nos autos” (ID 72254733, p.6). Ao final, requer: “a) requer a concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que se determine o chamamento ao processo da empresa Ativos S.A. para compor a lide, em razão da ocorrência de cessão do crédito discutido nos autos. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao deferimento do pedido de chamamento ao processo. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC” (ID 72254733, p.6/7). Preparo recolhido (ID 72260707). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IX do art. 1.015, CPC (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a intervenção de terceiros (chamamento ao processo) sob o fundamento de não ser admitida referida intervenção em demandas consumeristas. BANCO DO BRASIL S/A alega que o objeto da presente demanda refere-se a dívida cedida à empresa Ativos S.A., a qual, desde 27/02/2024, passou a ser responsável pela administração dos contratos anteriormente firmados pelo agravante (ID 72254733, p.4). Argumenta que o art. 131 do Código de Processo Civil prevê o instituto do chamamento ao processo, o que, segundo a instituição financeira, aplicável ao caso. E ressalta que a vedação contida no art. 88 do CDC refere-se à denunciação da lide, instituto distinto do chamamento ao processo. Como se vê, o objeto do recurso limita-se a questão exclusivamente de direito. Nesse contexto, destaca-se que o art. 88 do CDC veda, de forma expressa, a denunciação da lide. A interpretação do referido dispositivo visa facilitar a defesa do consumidor em juízo, evitar ampliação subjetiva da demanda — comprometendo a celeridade processual — e prestigiar a escolha do consumidor de, livremente, indicar aquele contra quem deseja exercer pretensão. No que concerne ao chamamento ao processo (arts. 130 e seguintes, CPC), no qual o réu faz com que os demais devedores solidários passem a ocupar também o polo passivo da demanda, embora tal intervenção de terceiro não esteja expressamente vedada no CDC, o certo é que “Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1.739.718/SC, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12/2020, publicado no DJe em 4/12/2020). Ou seja, “ainda que fosse possível esta espécie de intervenção de terceiro, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, achando-se a causa em fase avançada, a anulação do feito para permitir o chamamento ao processo não é recomendável, porquanto importaria em grave tumulto processual, acarretando, ainda, prejuízos à tutela do consumidor, o que contraria o sistema de proteção estabelecido pelo CDC” (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “( ) 3. O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, não se aplica às relações de consumo, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). ( )” (Acórdão 1990459, 0701441-09.2024.8.07.0019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) “( ) 1. Nas relações de consumo são vedadas tanto a denunciação da lide quanto o chamamento ao processo. No primeiro caso, de forma expressa pelo art. 88 do CDC e, no segundo, a partir da interpretação do inciso II do art. 101 daquele Código, que o admite apenas nas ações que envolvam o fornecedor de serviço e sua seguradora. 2. A restrição de ordem processual decorre da intenção do legislador de impedir a extensão da demanda com discussões associadas à responsabilidade subjetiva, em prejuízo da celeridade. ( )” (Acórdão 1933711, 0731593-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) “( ) 3. Observada a existência de relação jurídica de consumo, é vedada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, na forma do art. 88 do CDC. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a intervenção de terceiros pleiteada pela ré, ora agravante, na contestação. Precedentes deste e. Tribunal. ( )” (Acórdão 1735374, 0719316-83.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) O ingresso de terceiro no presente feito pode ensejar óbices à celeridade processual, estender mais a discussão, prejudicar a defesa do consumidor, causar tumulto processual. E o Banco agravante pode exercer eventual direito de regresso por ação autônoma. Desnecessário, portanto, chamamento ao processo, do que decorre a não satisfação do requisito probabilidade do direito. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora